Tribunal: TJBA
Processo: 8007367-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007367-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: SARA MOURA BARROS

Advogado(s)
:
TAIS MOTA VAZ, GABRIEL CARDOSO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE “ATIVIDADES COMPLEMENTARES”. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por aluna em ação indenização por danos materiais e morais, declarando a nulidade da cobrança de “atividades complementares”, fixando restituição simples dos valores pagos e indenização moral de R$ 3.000,00. A instituição alega prescrição trienal, inexistência de cobrança e ausência de dano material e moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação são: (i) definição do prazo prescricional aplicável — se trienal (Código Civil) ou quinquenal (art. 27 do CDC); (ii) verificação da existência de efetiva cobrança pelas atividades complementares; (iii) análise da abusividade da conduta e da restituição dos valores pagos; (iv) existência e manutenção da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a natureza consumerista da relação contratual, afasta-se a aplicação do prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, devendo prevalecer o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial ocorre no momento do conhecimento do dano.

4. Declarada a prescrição parcial apenas das cobranças anteriores a 23/01/2015, porquanto ultrapassado o quinquênio,
tendo em vista o ajuizamento da ação em 23/01/2020.

5. O conjunto probatório — especialmente o histórico escolar oficial e e-mail enviado pela própria instituição — demonstra a inclusão de “Atividades Complementares I, II, III e IV” como disciplinas regulares e com atribuição de créditos, resultando em cobrança indevida por atividade que constitui mera validação administrativa, sem prestação de serviço educacional efetiva.

6. Caracterizada a abusividade, impõe-se a restituição simples dos valores indevidamente pagos, limitada ao período não alcançado pela prescrição, totalizando R$ 14.223,89, conforme valores informados pela própria instituição.

7. A cobrança indevida
viola a boa-fé objetiva e
extrapola mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, devendo ser mantido o valor de R$ 3.000,00, por observar os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

8. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para reconhecer a prescrição quinquenal parcial das cobranças anteriores a 23/01/2015, mantendo-se a condenação de restituição simples dos valores remanescentes (R$ 14.223,89) e a indenização por danos morais de R$ 3.000,00.

D
ispositivos relevantes citados:

CDC, art. 2º, 3º e 27

CF, art. 207.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007367-23.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e como apelada SARA MOURA BARROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.